Tribunal: TJSP
Processo: 2234824-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. Ação anulatória anterior que limitou o valor da obrigação principal, mas manteve as multas punitivas. Pretensão da recorrente de afastamento das multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória. Impossibilidade. Título judicial não as afastou. Decisão mantida. Recurso desprovido.